Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens em nome do devedor, sendo essas diligências parcialmente frutíferas. Afirma, no entanto, que há diversas medidas constritivas ainda não diligenciadas pelo Juízo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56602896). Concedido o benefício da gratuidade ao recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 56870605 a ID 56871733). Sem contrarrazões.

3. Dispõe o art. 53, §4o, da Lei 9.099/95 que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto.

4. No caso, verifica-se que o Juízo de origem agiu diligentemente com objetivo de localizar bens em favor do credor. Foram realizadas várias consultas aos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha” (ID 56602824, 56602844 e 56602872), RENAJUD (ID 56602890) e INFOJUD (ID 56602883). Ademais, conforme certidão de ID 56602780, a parte devedora mudou de endereço, sendo obrigação do credor a indicação de novo endereço para possibilitar a expedição de mandado de penhora, busca e apreensão, o que não ocorreu no caso em questão. Registra-se, ainda, que muito embora o exequente afirme que há outras medidas constritivas a serem empregadas, ao lhe ser oportunizado prazo para manifestação, se limitou a reiterar consulta ao SISBAJUD, mesmo ciente de que a última consulta com reiteração de pesquisa pelo prazo de 30 dias restou infrutífera.

5. Segundo o procedimento dos Juizados, caso não seja encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, a extinção é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.

6. Ademais, o arquivamento do processo não obsta o seu desarquivamento e a retomada das medidas executivas, mediante simples petição, caso o credor localize bens penhoráveis de titularidade da devedora.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, restando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.